Tribunal: TJSP
Processo: 2128740-05.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Manutenção da prisão preventiva. Decisão fundamentada. Paciente que se encontra internado em Hospital e recebendo atendimento e tratamentos necessários. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.